Tribunal: TJES
Processo: 5005294-46.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005294-46.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN BORGES CAETANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
No
bojo da Decisão Monocrática objeto do presente Agravo Interno,
não conheci d
a impetração,
eis
que
o impetrante utilizou do
writ
como sucedâneo da apelação.
O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
a Apelação Criminal, que inclusive foi interposta e
encontra-se em regular tramitação
.
Precedente do STJ.

2. Q
uanto à manutenção da prisão no decreto sentencial, encontra-se em
conso
nância com
a previsão do §1º do art. 387 do CPP,
tendo
o magistrado
ressaltado que os requisitos legais foram fundamentados anteriormente, sem que tenha ocorrido qualquer alteração fática superveniente a justificar a soltura.
Precedente do STJ.

3. N
ão ser
ia
cabível a concessão da ordem de ofício,
por eventual ausência de fundamentação nas decisões anteriores que decretou e manteve
a prisão preventiva
do paciente,
pois não foram juntadas ao
writ.

4. Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005294-46.2023.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN BORGES CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Trata-se de
A
gravo
I
nterno
em Habeas Corpus
interposto por
RUAN BORGES CAETANO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática
(id
.
4425443
)
,
que
julgou prejudicado o
objeto da impetração,
qual seja,
o decreto de prisão temporária,
pois
substituído
por novo decreto de prisão preventiva.

A defesa constituída pelo agravante

(
razões -
id.
5087101
),

sustenta
que
não há identidade entre as pretensões do apelo e as aduzidas no
writ,
bem como
aponta a
flagrante ilegalidade na execução provisória da pena, considerando a ínfima quantidade de droga apreendida
.

No
bojo da Decisão Monocrática objeto do presente Agravo Interno,
não conheci d
a impetração,
eis
que
o impetrante utilizou do
writ
como sucedâneo da apelação.

Na inicial do
writ
aleg
ou
a
ilegalidade
d
a
execução provisória da pena, eis que a sentença seria contrária às provas dos autos.
E
, ainda,
sustentou
que o julgamento da apelação, provavelmente, irá absolvê-lo, ou, subsidiariamente, reconhecer o tráfico privilegiado, alterar a pena imposta e o regime prisional.

Entretanto, r
essalto que
o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
a Apelação Criminal, que inclusive foi interposta e
encontra-se em regular tramitação
.

Sobre o tema,
cito precedente recente
:

“
(...
)
A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que "
O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se
for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se
traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
". Hipótese em que, ademais,
as irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento
do agravo em execução
já interposto pelo recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.(...
)
(AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Q
uanto à manutenção da prisão no decreto sentencial,
prevê
o §1º do art. 387 do CPP,
que cumpre o sentenciante fundamentar a manutenção ou a imposição da prisão preventiva.

Na situação dos autos,
o magistrado
ressalt
ou
que os requisitos legais
para o decreto prisional, devidamente
fundamentados
em decisões
anterior
es
,
deveria ser mantido, pois não ocorreu
alteração fática superveniente a justificar a soltura.

Inclusive, em consonância com
o
entendimento d
o
C
olendo STJ
,
a exemplo do seguinte julgado:

“
(...
)
4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva",
desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.(...
)
(AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Outrossim
,
não ser
ia
cabível a concessão da ordem de ofício,
por eventual ausência de fundamentação nas decisões anteriores que decretou e manteve
a prisão preventiva
do paciente,
pois não foram juntadas ao
writ,
mas apenas apresentada cópia da Sentença que fez referência a elas.
.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO DO
AGRAVO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.